Tribunal: TJBA
Processo: 0301414-29.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301414-29.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Aline Araújo Mendes

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ACIDENTE NO PERCURSO PARA O TRABALHO E ALEGADO ABORTO ESPONTÂNEO COMO JUSTIFICATIVAS DAS AUSÊNCIAS AOS PLANTÕES. PLEITO INDENIZATÓRIO PARA RESSARCIMENTO DE DESCONTOS ATINENTES ÀS FALTAS AO LABOR. CABIMENTO PARA AS AUSÊNCIAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS MEDIANTE ATESTADOS MÉDICOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE CONDUTA ARBITRÁRIA E DISCRIMINATÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA ESCALA DE PLANTÕES EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. ESCALA FIRMADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.

1. A demanda se volta para ressarcimento dos valores descontados indevidamente dos contracheques da servidora municipal em razão de faltas devidamente justificadas, em razão de acidente no percurso para o trabalho e aborto espontâneo, mediante apresentação de atestados médicos, além de indenização por danos morais em razão da adoção de conduta discriminatória pela administração pública municipal, que alterou a escala de plantões dos servidores faltantes como forma de punição.

2. Justificadas as faltas ao labor mediante atestados médicos, cabível o ressarcimento dos valores indevidamente descontados da remuneração da funcionária pública, entretanto, tão somente quanto ao período em que esteve comprovadamente impedida de exercer sua atividade laboral.

3. A mera alegação de alteração arbitrária da escala de plantões pela administração pública, em razão de suposta atitude discriminatória do superior hierárquico diante da apresentação de atestados médicos pela servidora, desacompanhada de conjunto probatório mínimo, não é suficiente e hábil a ensejar a reparação por danos morais pleiteada. Danos extrapatrimoniais não evidenciados.
APELAÇÕES CONHECIDAS
E NÃO PROVID
A
S.

Vistos, relatados e discutidos estes autos DE
Apelação Cível nº 0301414-29.2013.8.05.0150
, em que figuram, como apelante/ apelada,

ALINE ARAÚJO MENDES
, e, como apelado/apelante, o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator